Tribunal: TJSP
Processo: 1003606-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS A BENS DE SEGURADOS. Autora que não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). Documentação de lavra unilateral. Ausência de prova do nexo causal. Necessária prova técnica produzida em juízo.
Recurso não provido.